Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705566-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JAQUELINE BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., com pedido de antecipação da tutela recursal, contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0700911-21.2022.8.07.0004, por meio da qual, o d. Juízo da ilustre 2a Vara Cível do Gama, determinou (ID 114128866 dos autos de origem): “Retire-se o sigilo/segredo do processo, pois a ação de busca e apreensão não se enquadra nos respectivos critérios(art. 189/CPC). Emende-se a inicial para: a - Juntar aos autos comprovante de notificação válido. O que consta dos autos não foi entregue no endereço do contrato, restando a informação "Mudou-se". Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Inconformada, a parte autora recorre. Sustenta que a peça vestibular apresentada encontra-se suficientemente aparelhada dos requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda e concessão da liminar, por isso a necessidade de reformar a r. decisão hostilizada. Afirma que a mora foi comprovada pela remessa de notificação ao endereço fornecido pelo requerido/agravado, quando da constituição do contrato. Aduz que a notificação foi formalizada na forma como exige o Decreto Lei 911/69, pois encaminhou a notificação para o endereço fornecido por ocasião da contratação do financiamento, todavia, retornou a correspondência com motivo: Mudou-se. Diz que a agravada teria faltado com a boa-fé quando não comunicou o seu novo endereço. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a liminar de busca e apreensão. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 32955315. Pág. 2. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Dos autos de origem infere-se que a notificação teria sido enviada para o endereço da agravada, devedora fiduciante constante do contrato, todavia, restou devolvida pelo motivo: “Mudou-se” (ID 113807655. Pág. 3). Confere-se que o endereço aposto na notificação é o mesmo que fora informado no contrato (ID 113807653). Neste ponto, há de ser feita, desde logo, uma distinção entre a hipótese supra apresentada, em que o destinatário da notificação é “mudou-se” e a aquela em que a notificação é devolvida por motivo “Ausente”, pois, neste caso, seria em tese possível a entrega da correspondência, apenas não ocorreu porque o destinatário, apesar de residir no local, ali não estava no momento da diligência, nem tinha outra pessoa para receber a correspondência em seu lugar. Neste caso, incumbiria ao credor fiduciário envidar esforços para que se repita a diligência até que seja cumprida a notificação do devedor fiduciante, ou adotar outras providências diversas para comprovar a mora, mas, como dito, não é o caso dos autos. In casu, a hipótese dos autos é de devolução da notificação pelo motivo “Mudou-se”, razão pela qual, pela boa-fé contratual, caberia a devedora informar o seu novo endereço, o que, nos autos, não teria se verificado. A hipótese em cotejo se subsume ao que preceitua o artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial sobre o tema, a notificação em questão, em tese, é suficiente para fins de comprovar a mora. Neste sentido o colendo STJ, verbis: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as . 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito,partes por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (grifo nosso) A propósito, esta eg. Corte perfilha do mesmo entendimento. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARTA REGISTRADA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA POR MUDANÇA DO DESTINATÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Para a caracterização da mora do devedor fiduciante, não basta o envio da notificação extrajudicial, fazendo-se necessária a sua efetiva entrega, mediante correspondência registrada com Aviso de Recebimento, sendo, entretanto, desnecessário que a correspondência seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário. 2. Embora não se exija que a correspondência seja entregue em mãos ao destinatário, é necessária a chegada do comprovante de entrega no endereço informado pelo devedor quando da contratação, primando-se pela boa-fé dos contratantes, inclusive quanto ao dever do devedor de comunicar ao credor sua mudança de endereço, sendo que tal omissão caracteriza violação aos Princípios da Probidade e Boa-Fé Contratual. 3. A correspondência encaminhada para o endereço indicado pelo devedor no contrato comprova a mora, quando devolvida com a informação mudou-se. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1376161, 07015083320218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO, AUSÊNCIA OU DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. O retorno da carta de notificação com a informação de destinatário "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para afirmar que o devedor não foi constituído em mora, máxime porque o endereço foi fornecido pelo próprio destinatário. Aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé. Precedente do c. STJ (Resp no 1.828.778/RS). 3. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora do devedor estará demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato, mesmo que retorne sem recebimento pelos motivos "mudou-se" ou "desconhecido". Precedentes. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1372664, 07019716320218070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo que, em tese, há demonstração nos autos de constituição da devedora em mora, restando desnecessária a imposição de emenda da inicial para este fim. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO VW/POLO, cor: Branca, ano 2020, Placa PBT-8058, RENAVAM: 01198389610, Chassi: 9BWAG5BZ6LP029237. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator